Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Inexigibilidade do título executivo. Não constatação. Prequestionamento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade, na qual suscitada a inexigibilidade do título executivo.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se procede a questão arguida na exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.
4. A questão concernente à ausência de título executivo extrajudicial apto, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo, entretanto, sobressai que não assiste razão aos agravantes.
5. Consoante dispõe o diploma processual, a execução para a cobrança de crédito pressupõe a existência de título que espelhe os atributos de obrigação certa, líquida e exigível, sendo arrolado o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, como título executivo extrajudicial.
6. No caso, o termo de confissão de dívida ajustado entre as partes e assinado por duas testemunhas reveste-se de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que a ausência dos boletos bancários não afasta a força executiva do título, pois trata-se apenas de facilitação do pagamento, não sendo um requisito essencial para a execução do título.
7. No que tange à ausência de constituição mora, segundo se extrai do Código Civil, somente é necessária a interpelação judicial ou extrajudicial quando não há termo para o cumprimento da obrigação (mora ex persona). Desse modo, considerando que o termo de confissão de dívida possui valor e prazos definidos para pagamento, constitui-se em mora o devedor (mora ex re).
8. Quanto ao prequestionamento da matéria, fica atendido nas razões de decidir deste voto, à medida que se dispensa manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal). Exige-se somente que a questão tenha sido tratada na instância ordinária; se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 783; art. 784, inc. II. CC, art. 397, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/04/2009; AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/08/2018.
STJ, prequestionamento. AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. AGI 0709879-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 14/07/2021.